Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001893-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 989.343.921-34 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência se aplica à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

2. No presente caso, em que pese a impossibilidade de reforma da r. sentença quanto à imposição do vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 85,
caput
do CPC), a exigibilidade do pagamento das sucumbências fica suspensa em face da concessão do benefício da justiça gratuita e nesse ponto a r. sentença merece reparos.

3.
Recurso parcialmente provido
, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON MOREIRA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº 1001893-63.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente interpôs o presente apelo (id. 257702797) em face da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, sustentado que
“concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante, a execução da condenação nos ônus da sucumbência deverá ficar suspensa, até o prazo máximo de cinco anos, desde que haja mudança na situação de necessitado”
.

Alega ainda, que
“não há motivos para que o Apelante seja condenado ao pagamento de honorários, considerando que não há indícios de má-fé por parte do consumidor”
.

Sob esses argumentos, requer
“A REFORMA da SENTENÇA, com a suspensão do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estipulados também em 10% (dez por cento), uma vez que estava exercendo seu direito constitucional de ingresso da ação ao poder judiciário, Conforme Art. 5º Inciso XXXV da CF/88”
.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 257702802) sustentando, preliminarmente, a falta do interesse de agir e, quanto ao mérito, a impossibilidade de reforma da decisão recorrida.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 258968654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 257702802) sustentando, preliminarmente, a falta do interesse de agir, argumentando, em síntese, que conforme dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, no caso dos autos, contudo, falta à parte Apelante o interesse de agir.

Para tanto, argumenta que o Apelante deixou de demonstrar a utilidade do ajuizamento da ação, ou seja, de comprovar que o processo poderá resultar em seu proveito e com relação à necessidade, teria deixado de comprovar a existência de fatos constitutivos de seu direito.

Entretanto, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a petição inicial está devidamente fundamentada dos fatos e do direito supostamente violado, em outras palavras, há exposição clara da causa de pedir e do pedido.

Ora, o interesse de agir restou demonstrado na medida em que o Requerente impugna judicialmente a contratação e disponibilização de um serviço, mormente no que diz respeito aos seus encargos e forma de contratação.

Com essas considerações
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela Apelada
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON MOREIRA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº 1001893-63.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente, não se conformando com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, interpôs o presente apelo (id. 257702797) sustentando, em síntese, que
“concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante, a execução da condenação nos ônus da sucumbência deverá ficar suspensa, até o prazo máximo de cinco anos, desde que haja mudança na situação de necessitado”
.

Esclarece que ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da nulidade das cláusulas/instrumentos contratuais que previam a contratação na modalidade RMC, bem como, pretendendo a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, para tanto, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a renda auferida no valor de R$ 1.399,94 (mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Contudo, o juizo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, dando azo à interposição de agravo de instrumento e o e. Tribunal, em decisão monocrática proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 003466-65.2024.8.11.0000 concedeu o benefício pretendido.

Argumenta que, diante desse contexto, o benefício da justiça gratuita foi deferido determinando o prosseguimento do feito com a citação do Requerido (id. 257702774); bem como que, o processo teve o seu regular processamento, culminando com o pronunciamento da sentença que,
“ao julgar o pedido inicial improcedente, impôs a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, bem como honorários advocatícios, equivocadamente, fixados sobre o valor da condenação, inexistente na espécie”
.

Segue argumentando que,
“a concessão da justiça gratuita não exime imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.º e 3.º do CPC”
.

Sustenta, ainda, que
“não há motivos para que o Apelante seja condenado ao pagamento de honorários, considerando que não há indícios de má-fé por parte do consumidor”
.

Sob esses argumentos, requer
“A REFORMA da SENTENÇA, com a suspensão do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estipulados também em 10% (dez por cento), uma vez que estava exercendo seu direito constitucional de ingresso da ação ao poder judiciário, Conforme Art. 5º Inciso XXXV da CF/88”
.

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que
o presente recurso comporta parcial provimento
.

Isso porquê, em que pese a impossibilidade de reforma da r. sentença quanto à imposição do vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a exigibilidade do pagamento da sucumbência fica suspensa em face da concessão do benefício da justiça gratuita e nesse ponto a r. sentença merece reparos.

Quanto aos honorários, o
caput
do art. 85 do CPC prevê expressamente que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Por sua vez, o §3º do art. 98 do CPC estabelece expressamente que
“vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Sendo assim, uma vez deferida a assistência judiciária gratuita e, não tendo sido revogado o benefício, a r. sentença deveria se ater à condição suspensiva estabelecida no §3º do art. 98 do CPC, declarando expressamente a suspensão da condenação imposta.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO EM SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Alefh Fernando de Souza contra sentença da 2ª Vara de Barra do Bugres que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem análise do pedido de justiça gratuita requerido na contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita enseja a concessão tácita do benefício ao recorrente, em conformidade com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita deve ser prestada àqueles que comprovem insuficiência de recursos, direito esse que também é garantido pela presunção de veracidade da declaração de pobreza, salvo prova em contrário. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, a ausência de manifestação do magistrado quanto ao pedido de justiça gratuita formulado enseja a presunção de concessão do benefício, quando acompanhada da declaração de hipossuficiência, especialmente em casos como o presente, em que o apelante comprova renda mensal limitada. 5. Constatada a insuficiência de renda do apelante e diante da omissão na análise de seu pedido de justiça gratuita, impõe-se o deferimento do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, sem prejuízo de revogação caso ocorra alteração na situação econômica do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: "A ausência de análise do pedido de justiça gratuita formulado na contestação enseja a presunção de concessão do benefício, desde que acompanhada de declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 60388/TO; STJ, AgInt no REsp 1744453/MG; STJ, AgInt no AREsp 1213743/SP.
(TJ-MT - N.U 1000169-60.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios e distribuiu a sucumbência, alegando omissão e erro material. Pedido de esclarecimento quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em face da beneficiária da justiça gratuita e de correção do percentual dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; (ii) corrigir o erro material referente ao percentual dos honorários advocatícios e avaliar a possibilidade de fixação por equidade, dada a redução do quantum indenizatório no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, decorre diretamente do art. 98, § 3º, do CPC, que prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por até cinco anos após o trânsito em julgado, cessando com a demonstração da alteração da condição de insuficiência de recursos ou a extinção após o prazo.

O erro material verificado na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal requer correção, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Considerando a redução do valor do dano moral para R$ 5.000,00, os honorários advocatícios de 15% sobre tal montante resultariam em valor irrisório. Nessa hipótese, o art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação dos honorários por equidade, observando o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado.

A fixação por equidade, no valor de R$ 2.500,00, atende à dignidade da advocacia, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pela patrona.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência se aplica à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em casos de irrisoriedade pode ser realizada por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, observando os critérios do § 2º.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015.
(TJ-MT - N.U 1028411-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024).

Por derradeiro, ressalvo que o objeto do presente apelo poderia ter sido objeto de oposição de embargos de declaração, por ser a via adequada para a correção de omissões, contudo, a interposição de apelo não prejudica a apreciação da matéria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025